Tribunal: TJDFT
Processo: 0738858-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. ANULAÇÃO ASSEMBLÉIA DE CONDOMÍNIO. REALIZAÇÃO SEM OBSERVAR O QUÓRUM MÍNIMO PARA BENFEITORIAS VOLUPTUÁRIAS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Na decisão atacada restou devidamente ressaltado que é correta a anulação da assembleia quando a realização de obras voluptuárias em condomínio não atingir concordância de 2/3 (dois terços) dos condôminos.
3. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. A inexistência do vício apontado pelo embargante enseja a rejeição do recurso.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.